Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. INCABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE INVESTIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, prolatada na ação de indenização por danos materiais e morais, a qual rejeitou a pretensão inicial dos autores/apelantes, porque não restou constatado o defeito na prestação dos serviços ou a violação de qualquer dispositivo contratual ou, ainda, violado qualquer princípio contratual ou de boa-fé. 1.1. Nas razões recursais, os apelantes requerem seja provido o recurso para, reformado aquele principal ato processual praticado pelo magistrado, seja acolhida aquela pretensão.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.” (REsp no 2.021.711/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 23/3/2023). 2.1. A Comissão de Valores Mobiliários divide os investidores em três grupos: 1) os profissionais; 2) os qualificados; 3) os demais, chamados de investidores de varejo. 2.2. A apelante, pessoa jurídica, não se qualifica como investidora profissional nem como qualificada (investidora), como defende o apelado, porque os valores por ela investidos não ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme Instrução no 30/2021 da Comissão de Valores Mobiliários. Além do mais, não há nos autos documento a atestar sua condição de investidora qualificada, como há, por exemplo, no caso do apelante pessoa física. 2.3. Logo, a relação entre a apelante pessoa jurídica e o banco apelado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.4. Precedente: “[...] 1. A relação jurídica caracteriza contrato de investimento e, nesta hipótese, não havendo evidências de que o embargado/apelado exerça a atividade de investimento de forma reiterada e profissional, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ. [...].” (07041135520228070020, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/2/2024). 2.5. No entanto, a relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova, apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.6. Precedente: “[...] A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual. 2. Impõe-se a improcedência do pedido quando o autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. [...].” (20160710196870APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/12/2018). 2.7. No caso concreto, não se vislumbra a hipossuficiência da apelante pessoa jurídica, sobretudo porque o apelante pessoa física, investidor qualificado – conhecedor do mercado financeiro – e ex-sócio administrador da empresa apelante, é quem, de fato, tomava as decisões da empresa. 2.8. Assim, aplica-se a regra geral do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.1. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, é direito básico dos consumidores, ora apelantes, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (artigo 6o, inciso III). 3.3. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação (REsp no 1.326.592/GO, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 6/8/2019). 3.4. É fato incontroverso inexistir defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação, porquanto, segundo os apelantes, “a lide não se pauta em perdas decorrentes da própria volatilidade do mercado, mas da tomada de decisões pautadas em dados equivocados fornecidos pelo gerente da instituição bancária, com informações falsas”.
4. No caso, colhe-se dos questionários para definição do perfil de investidor dos apelantes pessoa física e jurídica, que eles sabiam calcular e avaliar os riscos de cada investimento que acompanham a compra. 4.1. Sabe-se que o serviço de assessoria financeira constitui obrigação de meio, e não de resultado. Assim, o apelado apenas deve responder pelos prejuízos suspostamente causados aos apelantes, se a prestação do serviço tiver sido defeituosa. 4.2. Doutrina: “O administrador não está obrigado a obter a rentabilidade esperada, sendo-lhe defeso, aliás, fazer qualquer promessa aos cotistas nesse sentido. O sucesso da sua atividade, no entanto, varia, na justa medida em que consegue propiciar aos cotistas a melhor rentabilidade frente aos demais concorrentes de mercado, aliada a uma menor exposição de seus investimentos ao risco. Rentabilidade e segurança formam o binômio que separa, no mercado de fundos de investimento, os administradores vencedores dos perdedores. [...] Tendo a aplicação em fundos a natureza de investimento financeiro, esta não está imune a riscos, que podem, inclusive, implicar perda da rentabilidade ou mesmo de parte ou da totalidade do capital investido.” (Monteiro, R. Responsabilidade do administrador de fundos de investimento. In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, v. 8, no 30, out./dez. 2005). 4.3. STJ: “[...] 4. O princípio da boa-fé e seus deveres anexos devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de informações adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro. [...] 6. Para a configuração da responsabilidade civil, não basta a ocorrência de uma perda, de uma redução do patrimônio, mas esse prejuízo deve ser precedido de um fato antijurídico que constitua a sua causa. 7. O administrador de fundo de investimento não se compromete a entregar ao investidor uma rentabilidade contratada, mas de apenas de empregar os melhores esforços - portanto, uma obrigação de meio - no sentido de obter os melhores ganhos possíveis frente a outras possibilidades de investimento existentes no mercado. 8. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a má-gestão, consubstanciada pelas arriscadas e temerárias operações com o capital do investidor, ou a existência de fraudes torna o administrador responsável por eventuais prejuízos. [...].” (REsp no 1.724.722/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 29/8/2019). 4.4. No caso dos autos, o apelado se desincumbiu do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de comprovar que inexiste defeito na prestação do serviço; por seu turno, os apelantes não se desincumbiram de comprovar a alegada falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.